Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716686-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAIA DA SILVA NEVES LOPES AGRAVADO: JEFFERSON DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SORAIA DA SILVA NEVES LOPES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0713403-48.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante, em síntese, repisa as mesmas razões lançadas na petição inicial, asseverando que se encontram presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. A parte agravante assevera ser a legítima proprietária do imóvel situado na QNP 05, Conjunto V, Lote 03 – Ceilândia/DF. Informa que após o falecimento de sua mãe passou a ser proprietária de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel e que os outros 50% (cinquenta por cento) eram de propriedade de sua irmã. Relata que esta faleceu no dia 14.05.2022 não deixando herdeiros. Afirma que em razão do falecimento de sua irmã faz jus aos outros 50% (cinquenta por cento) da propriedade, pois não há outras pessoas na ordem de vocação hereditária. Aduz que por ocasião do passamento de sua mãe, ajustou com sua irmã (agora também falecida) a venda de seu quinhão referente ao bem imóvel objeto da lide, ressaltando que a transferência somente seria efetivada depois da quitação do valor pactuado, contudo sua irmã veio a falecer antes do cumprimento integral da obrigação. Esclarece que sua irmã residiu no imóvel até a data do óbito, ocorrido no dia 14.05.2022. Pondera que no dia do perecimento de sua irmã tentou adentrar no imóvel, porém foi impedida pela ora agravado, que supostamente seria namorado de sua irmã. Enfatiza que ao contrário do entendimento externado pelo Juízo de primeiro grau, sua posse advém do avocado direito de herança. Tece outras considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 35607540): Defiro o pedido de gratuidade. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta por SORAIA DA SILVA NEVES LOPES em desfavor de JEFFERSON DA SILVA COSTA, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora ser proprietária do imóvel localizado na QNP 05, conjunto V, lote 03, Ceilândia/DF, CEP 72240-422 e que teria adquirido inicialmente 50% do bem como herança de sua mãe e a outra metade havia ficado para sua irmã, que também veio a falecer no dia 14/05/2022, sem deixar outros herdeiros, pois era solteira e não possuía filhos. Alega que com o falecimento da irmã tornou-se a sua única sucessora e consequentemente proprietária da totalidade do imóvel, mas ainda não formalizou o pedido de inventário. Informa que, após a partilha do imóvel por meio de inventário extrajudicial, ajustou com a irmã, no dia 02/12/2020, a venda de seu quinhão em favor da irmã Ana Cristina e se comprometeu a transferir sua parte para a irmã após a quitação do valor ajustado, todavia a transferência não foi concretizada, devido ao falecimento de Ana Cristina. Sustenta que o imóvel era ocupado pela irmã até a data de seu falecimento ocorrido em 14/05/2022 e na ocasião do sepultamento, ao se dirigir ao bem para buscar roupas a serem utilizadas pela irmã no velório, o suposto namorado da de cujus, ora requerido, impediu a sua entrada e se recusou a entregar as chaves do local, configurando o esbulho. Acrescenta que seu esposo também foi até o imóvel tentar retirar um automóvel pertencente à Sra. Ana Cristina, mas o requerido da mesma maneira o impediu e de forma ameaçadora informou que ele não levaria o bem de forma alguma. Por fim, alega a necessidade de retomar o imóvel, pois é a legítima proprietária e está sem acesso ao bem herdado de sua mãe por conduta de terceiro que não tem qualquer relação de propriedade. Requer, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel. Decido. Nos termos do art. 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse. Além disso, para a obtenção do provimento liminar, devem estar preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, a seguir transcrito: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, não vislumbro a presença de elementos suficientes para subsidiar a pretendida liminar de reintegração de posse. Embora a autora tenha demonstrado por meio da certidão de matrícula do imóvel a sua qualidade de proprietária de parte do bem, a presente demanda discute a posse e pela documentação apresentada a autora demonstrou sua intenção de repassar a totalidade do bem à irmã por meio do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Quinhão Hereditário de ID 124991306, que em princípio faz prova de que a posse do imóvel sob litígio era exercida apenas pela irmã. Por outro lado, não há como se concluir pela aquisição da posse pelo princípio da saisine à autora, uma vez que não se tem elementos suficientes nos autos que permitam ter a certeza de que ela é a única herdeira da irmã, pois não se esclareceu se o seu genitor também é falecido e é necessário se apurar a natureza da relação da Sra. Ana Cristina com o réu. Além disso, é possível que o réu seja ex-companheiro da Sra. Ana Cristina e possa estar exercendo a posse direta do imóvel de forma justa, o que demanda dilação probatória e impõe maior cautela deste Juízo no que tange ao deferimento de medida liminar destinada a retirar uma pessoa do imóvel, sem qualquer informação acerca da existência de outro local no qual o réu possa residir. Dessa forma, não se pode, nesse momento processual, determinar a que título o réu ocupa o imóvel e não há como considerar injusta a posse exercida por ele. Feitas essas considerações, consigno que, nessa fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para autorizar, com segurança, a reintegração da parte autora na posse do imóvel, sem o prévio exercício do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. (destaques no original) Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho, respectiva data e a perda da posse. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Além disso, tratando-se de ação possessória, não se discute a propriedade, mas tão somente a posse. Nesse contexto, preceitua o art. 1200 do Código Civil: Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Contudo, para o deferimento da reintegração de posse é indispensável que a parte autora comprove sua posse prévia da coisa e o esbulho. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que fora designada. No caso dos autos, em um juízo perfunctório das alegações da agravante e dos documentos por ela colacionados, verifica-se que a agravante detém a qualidade de herdeira. Ela é irmã da senhora Ana Cristina da Silva Neves, falecida no dia 14.05.2022, conforme comprova a certidão de óbito juntada no ID 35607553. Consta da citada certidão que a de cujus pereceu deixando bens a inventariar e que não tinha filhos. Ademais, as certidões de óbito colacionadas no ID 35607542 e ID 35608765 comprovam que a agravada e a senhora Ana Cristina da Silva eram as únicas filhas do senhor Wilson dos Santos Neves e da senhora Erondina Maria da Silva. Nesse contexto, em razão do esbulho praticado pelo agravado, que vem impedindo a agravante de ter acesso ao imóvel, constata-se que o agravado está na posse do imóvel injustamente, uma vez que não se encontra na condição de herdeiro ou copossuidor, exercendo, portanto, uma posse precária, razão pela qual não pode ser autorizada a sua manutenção no imóvel. Desse modo, restando descaracterizada a posse do agravado e configurado o esbulho praticado a menos de ano e dia, o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, com a retirada do agravado do imóvel, é medida que se impõe. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 25 de maio de 2022 17:28:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador